Tribunal: TJSP
Processo: 0003007-15.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXEQUENDO SEM RESPALDO NO TÍTULO EXECUTIVO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Decisão homologatória de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXEQUENDO SEM RESPALDO NO TÍTULO EXECUTIVO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Decisão homologatória de autocomposição judicial (art. 515, II, CPC). Planilha de crédito que não se refere a parcelas objeto do acordo homologado, mas a valores inadimplidos após a celebração da avença, em razão do restabelecimento do contrato de fornecimento de combustível. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. Matéria para ser discutida no âmbito de ação de conhecimento. Impugnação acolhida. Execução extinta. Sentença mantida. Recurso desprovido.